Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-60.2004.8.11.0108
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000038-60.2004.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO ANASTÁCIO DA CUNHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIR DE MORAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – DIMINUTIVA ESPECIAL DO PRIVILÉGIO APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA FRAÇÃO MÍNIMA ELEITA EM PRIMEIRO GRAU – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER.

Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea, observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação. Portanto, se o magistrado de origem aplicou a indigitada causa de diminuição na fração mínima sem qualquer fundamentação, imperioso o redimensionamento da pena para aplicar a fração máxima prevista.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gilberto Anastácio da Cunha
, contra a sentença em que se materializou a decisão do
Tribunal do Júri
, condenando-o como autor do crime de
Homicídio privilegiado qualificado
(art.
121, §1o c/c §2o, CP), à pena de
10 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
(Id. 132557334).

Em suas
razões recursais
, requereu o
aumento da fração
de diminuição pelo
privilégio
(art. 121, §1o, CP) – Id. 132557339.

Em
contrarrazões
, o
parquet
pugnou o
des
provimento
do apelo (Id. 132557341);
igualmente
, a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 134536659):

“Apelação criminal – Réu condenado pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado (art . 121, §1o e §2o. Inciso III, do CP) – Irresignação defensiva – Pretendida a aplicação da fração máxima de redução de pena decorrente do privilégio – Inadmissibilidade – O Juiz tem a faculdade de aplicar o patamar que entender adequado para prevenção e repressão do crime – Denota-se que as circunstâncias fáticas da situação em que ocorreu o delito, bem como o grau de provocação da vítima e a intensidade da injusta provocação, ensejam a diminuição da pena em seu grau mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), nos mesmos moldes do que fora aplicado pelo juiz sentenciante. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Gilberto Anastácio da Cunha
foi condenado como autor do crime de Homicídio privilegiado qualificado (art.
121, §1o c/c §2o, CP), à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, contudo, neste grau de jurisdição, requereu o aumento da fração de diminuição pelo privilégio (art. 121, §1o, CP).

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, o juízo
a quo
decidiu:
“Assim, considerando que o réu narrou que a vítima desceu da motocicleta com arma em punho e logo entraram em embate, reputo que a diminuição deva se dar no patamar mínimo, pelo que reduzo a pena em 1/6”
.

Com efeito, malgrado o magistrado ter mencionado que a vítima teria descido da motocicleta com arma em punho e entrado em embate com o réu, nota-se que essa fundamentação ampara a incidência da causa especial de diminuição (o que já foi decidido em plenário pelos jurados), contudo, não serve para fundamentar a aplicação da fração mínima prevista no art. 121, § 1o, do CP.

Dito isso, concluo que a fração mínima eleita em primeiro grau carece de fundamentação idônea, de modo, que a minorante deve ser aplicada na máxima fração prevista (1/3).

Verifica-se que, na sentença, não se ressaltou qualquer dos aspectos relevantes para chegar ao
quantum
de diminuição mais justo, nada se mencionando acerca da relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente ou proporcionalidade da reação.

Nesse sentido, colaciono jugado deste TJMT:

“(...) Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o quantum desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora. (...)”

(N.U 0000312-08.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

O julgador deixou de tecer a necessária e idônea fundamentação a justificar a reduzida fração aplicada e, à míngua de fundamentação, deve a minorante ser aplicada na fração máxima cominada.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1o do art. 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos, que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3 (REsp 1274563/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016). (...)” (AgInt no HC 344.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Portanto, ausente fundamentação para aplicação da fração diminutiva mínima quanto ao privilégio, imperioso o redimensionamento da pena do réu para aplicar-lhe a fração máxima.

DOSIMETRIA

A pena-base do réu foi fixada em
12 anos de reclusão
.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento, mas presente a causa de diminuição do art. 121, § 1o, do CP, cujo
quantum
diminutivo estabeleço em 1/3, de modo e fixo a pena definitiva
em

8 anos
de
reclusão
.

Tratando-se réu primário, cuja pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, fixo o regime
semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Mediante tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para estabelecer
a fração
de diminuição da pena relativa ao privilégio (art. 121, § 1o, CP) em
1/3
, redimensionando a pena definitiva de
Gilberto Anastácio da Cunha
para
8
anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022